Tribunal: TJBA
Processo: 8016882-12.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016882-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JORGE LUIZ CAMPOS SILVA Advogado(s): CARLOS KLEBER FREITAS DE OLIVEIRA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-SAEB) e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR – GHPM. SUPRESSÃO DE VERBA INCORPORADA POR DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por Jorge Luiz Campos Silva contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia – SAEB, com o objetivo de obter o restabelecimento da Gratificação de Habilitação Policial Militar (GHPM), no percentual de 80%, incorporada judicialmente por meio do processo nº 0040416-90.2003.8.05.0001, e suprimida dos proventos de inatividade a partir de abril de 2023, sem a instauração de processo administrativo prévio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a supressão unilateral da GHPM incorporada judicialmente, sem observância do devido processo administrativo; e (ii) determinar se a omissão da Administração Pública em concluir o processo administrativo protocolado para correção do erro configura violação ao princípio da razoável duração do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR A Administração Pública está vinculada à observância dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedada a supressão de verba de natureza alimentar incorporada ao patrimônio jurídico do servidor sem a instauração de processo administrativo prévio. A gratificação foi incorporada por força de decisão judicial transitada em julgado, com previsão expressa em portaria conjunta SAEB/PM nº 40/2013, inexistindo fundamento jurídico para sua exclusão unilateral. A Administração permaneceu omissa quanto à análise do processo administrativo nº 009.9493.2023.0034275-13, protocolado em 07/07/2023, extrapolando o prazo legal previsto no art. 45 da Lei Estadual nº 12.209/2011, o que configura afronta ao direito fundamental à razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. A retirada abrupta de aproximadamente 10% da remuneração do servidor inativo, sem justificativa legal e sem o devido processo, impacta diretamente seu sustento e dignidade, especialmente por se tratar de verba alimentar. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A Administração Pública não pode suprimir verba remuneratória incorporada por decisão judicial transitada em julgado sem prévio processo administrativo. A omissão da autoridade administrativa em decidir processo administrativo dentro do prazo legal viola o direito fundamental à razoável duração do processo. Verba de natureza alimentar suprimida ilegalmente deve ser restabelecida, com pagamento das parcelas vencidas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LV e LXXVIII; EC nº 45/2004; EC nº 113/2021; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei Estadual nº 12.209/2011, arts. 3º e 45. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança nº 8016882-12.2025.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante JORGE LUIZ CAMPOS SILVA e impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto desta Relatora. I